Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-96.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002589-96.2013.8.14.0501

APELANTE: LUIZ ANDRE DO NASCIMENTO MORAES, JOÃO PAULO MARTINS DO VALE, IRAN NASCIMENTO DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA EM PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, aplicando-lhes as penas de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", ou no art. 593, III, § 3º, ambos do CPP, alegando decisão contrária às provas dos autos; (ii) a fixação das penas no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕ
ES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) e se as penas devem ser fixadas no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri é soberano, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, sendo possível a anulação do julgamento apenas quando sua decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, do CPP.

4. No caso, o Conselho de Sentença baseou-se em provas colhidas durante a instrução processual, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais, afastando a negativa de autoria sustentada pela defesa. Assim, não se verifica decisão arbitrária ou dissociada do conjunto probatório.

5. Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas com fundamentação idônea, observando-se as circunstâncias do crime. A aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP foi realizada de forma adequada, não havendo razão para nova modificação.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d", § 3º; CP, arts. 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal 1506254-3, Rel. Des. Antonio L. Vieira, j. 11.08.2016; STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LUIZ ANDRÉ DO NASCIMENTO MORAES, IRAN NASCIMENTO DO VALE e JOÃO PAULO MARTINS DO VALE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Juri da 4ª Vara da Comarca de Belém/PA, que após decisão do conselho de sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Luiz André como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, em relação à vítima Aldir Janey Gomes Martins e em relação à vítima Nely Janete Gomes Martins, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; Iran Nascimento como incurso na sanção do art. 121, § 2º, IV, do CP, em relação à vítima Raimundo Nonato Ferreira Magno e nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, em relação à vítima Aldir Janey Gomes Martins, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; João Paulo como incurso na sanção do art. 121, § 2º, I, IV, do CP, em relação à vítima Neida Janira Gomes Martins e nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, em relação à vítima Aldir Janey Gomes Martins, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
No dia 30 de dezembro de 2012, por volta das 19h30min, alguns atletas do time do Liverpool foram comemorar a obtenção do segundo lugar em um campeonato de futebol em um bar de propriedade de Manoel Belém Gomes da Silva, localizado na Rodovia BL 13 (Estrada da Baía do Sol), bairro do Sucurijuquara, no Distrito de Mosqueiro. Já por volta das 20h00min, os irmãos Nely Janete Gomes Martins e Aldir Janey Gomes Martins também foram para o bar acima citado participar da comemoração, sentaram em uma mesa e passaram a ingerir bebida alcoólica (cervejas). Em determinado momento, Nely se levantou e foi para o banheiro, enquanto seu irmão Aldir permaneceu sozinho sentado à mesa. Ao retornar do banheiro, Nely presenciou quando seu irmão Aldir estava cercado pelos denunciados IRAN, JOÃO PAULO - cada um portando uma faca, LEANDRO, ROGÉRIO e LUIZ, bem como pela vítima Paulo Roberto Martins do Vale, também conhecido como "NENO", os quais estavam agredindo fisicamente Aldir. Nessa ocasião, ao ver que seu irmão Aldir seria esfaqueado por JOÃO PAULO, Nely correu para interferir na briga e foi agredida por LUIZ ANDRÉ, que lhe deu uma pancada no rosto com um objeto não identificado, que fez com que caísse no chão, quando então foi chutada por ROGÉRIO e agredida pelos demais denunciados, sofrendo as lesões corporais descritas no Laudo de Lesão Corporal n° 529/2013. Em seguida, JOÃO PAULO investiu com uma faca contra Aldir, que ainda tentou se virar, mas mesmo assim foi atingido com uma facada na costa. Mesmo ferido, Aldir conseguiu caminhar em direção a um amontoado de tijolos, os quais foram jogados contra os denunciados com a intenção de acabar com as agressões. Enquanto isso, as vítimas fatais Neida Janira Gomes Martins e Raimundo Nonato Ferreira Magno - irmã e cunhado de Aldir Janey - acordaram com o barulho da confusão no bar, e saíram de casa para ver o que estava acontecendo. Ainda no trajeto, ao se aproximar do Cruzeiro que fica próximo à igreja católica, Raimundo Nonato foi surpreendido com a presença do denunciado IRAN, vulgo "QUARESMA", que lhe aplicou uma violenta facada no peito, o que foi suficiente para causar o seu óbito instante depois. (...).”
(sic)

Recebimento da denúncia no dia 01/07/2013, id-12359392.

Aduzem os recorrentes que os depoimentos de familiares das vítimas confirmam uma briga generalizada que resultou no óbito de duas pessoas, sem afirmar a autoria certa do delito. Alegam que dois dos três acusados sequer estavam presentes no local e que somente Luiz André reconheceu que esteve presente onde ocorreram dos fatos. Pretendem a anulação do julgamento com fundamento no art.593, III, “d” ou no art. 593, III, § 3º, ambos do CPP, ou ainda que seja a pena de cada um fixada no mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 4/2/2025

VOTO

Conheço do recurso.

Apontam os apelantes a ausência de comprovação da autoria delitiva. Requerem a anulação do julgamento com fundamento no art.593, III, “d” ou no art. 593, III, § 3º, ambos do CPP, ou ainda que seja a pena de cada um fixada no mínimo legal.

Assim, vejamos.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão dos réus de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Sendo assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Ressalto que a materialidade restou comprovada nos autos diante do laudo pericial de lesão corporal da vítima Nely Janete Gomes Martins e laudo pericial da vítima Paulo Roberto Martins do Vale, laudo pericial de necropsia da vítima Neida Janira Gomes Martins, laudo pericial de necropsia da vítima Raimundo Nonato Ferreira Magno.

As testemunhas ouvidas em juízo, MANOEL DE BELÉM GOMES DA SILVA, NAIMA JULIANE GOMES MARTINS, ANTONIO JANAIR GOMES MARTINS e as vítimas NELY JANETE GOMES MARTINS e ALDIR JANEY GOMES MARTINS, confirmaram os relatos feitos em sede policial, afirmando a autoria delitiva e apontando os ora recorrentes como os agentes que praticaram o crime, individualizando suas condutas e a motivação do crime, que segundo se apurou, estava relacionada à vingança por desavenças entre as famílias.

A autoria se comprova diante dos depoimentos colhidos em juízo, tais como o da testemunha/vítima Aldyr Janey Gomes Martins, que afirmou; "
Que estava vindo do serviço, que estava tendo uma confraternização na casa do tio Manoel de Belém, aí encontrei com a minha irmã Nely Janete, aí ficamos lá, foi quando justamente eles chegaram, o Rogério, o Iran, o João Paulo, o Luiz, o Léo, o finado Paulo e o Gilvandro; Que era tudo família, meus primos; Que foi quando eles chegaram, aí o finado Neno, que é o Paulo Roberto, chegou e me deu um soco na cara, aí o João Paulo, chegou e já foi me dando uma facada, que quando eu virei ele foi pra cima da minha irmã Janete, aí ele puxou a faca e eu parti e empurrei ela, aí ele acertou outra facada nas minhas costas, aí eu fiquei brigando com eles, aí esse Iran deu outra facada no meu peito; Que a minha irmã Neida apareceu dizendo 'vocês vão matar meu irmão', foi quando o Pinha puxou ela pelo cabelo e deu uma facada no pescoço, aí eu fui pra cima foi na hora em que o Luiz me deu uma outra facada, aí já foi apagando a minha vista
”. (id-12359435)

A vítima Nely Janete Martins afirmou que: “
no dia 30 estava em uma confraternização com seu irmão e ao ir ao banheiro se deparou com todos os acusados e ao voltar do banheiro viu eles em cima do seu irmão e viu uma faca com eles; que correu para socorrer e foi alvejada por um tijolo que foi o Luiz que arremessou; que desmaiou e a levaram para o hospital; que só lá soube que seu irmão tinha sido morto; que disseram que ela já caída, a depoente, foi ‘socada’ por eles e ficou deformada; que os três acusados presentes à audiência estavam na festa; que foi o Rogério que bateu; que viu a arma com o Pinha, João Paulo; que todos eram parentes da família Martins; que já tinha havido uma confusão anterior
; (...).” (id-12359434)

Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, eis que as vítimas sobreviventes presenciaram a ação criminosa, não restando, portanto, dúvidas capazes de levar os réus a novo julgamento. Logo, os depoimentos das testemunhas arroladas na peça acusatória são harmônicos, imparciais e não contraditórios.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de realização de novo júri.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO RECORRENTE IRAN NASCIMENTO DO VALE

a)

Em relação à vítima Raimundo Nonato Ferreira Magno

Mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias referentes à culpabilidade e aos motivos do crime.

Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 14 anos de reclusão.

b)

Em relação à vítima Aldir Janey Gomes Martins

Mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 2/3, eis que o ferimento causado na vítima não causou risco de vida, restando a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão.

Mantenho ainda a incidência do concurso material previsto no art. 69 do CP, totalizando a pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

2)

DO RECORRENTE JOÃO PAULO MARTINS DO VALE

a)

Em relação à vítima Neida Janira Gomes Martins

Mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 14 anos de reclusão.

b)

Em relação à vítima Aldir Janey Gomes Martins

Mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 2/3, eis que o ferimento causado na vítima não causou risco de vida, restando a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão.

Mantenho ainda a incidência do concurso material previsto no art. 69 do CP, totalizando a pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

3)

DO RECORRENTE LUIZ ANDRÉ NASCIMENTO MORAES

a)

Em relação à vítima Aldir Janey Gomes Martins

Mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 2/3, eis que o ferimento causado na vítima não causou risco de vida, restando a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão.

b)

Em relação à vítima Nely Janete Gomes Martins

Mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 2/3, eis que o ferimento causado na vítima não causou risco de vida, restando a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão.

Mantenho ainda a incidência do concurso material previsto no art. 69 do CP, totalizando a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025